Tribunal: STF
Processo: RE 75839
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
- Desapropriação. Execução de sentença. Correção monetária. Seu cabimento, ainda que não mencionada na sentença que fixou o preço. Termo inicial. Concessão da correção monetária a partir da lei que a instituiu. Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.